Tribunal: TJDFT
Processo: 0719297-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. FALSIDADE DA ASSINATURA. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA No 479 DO STJ. DANOS MORAIS. DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVADAS. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Verificada a fraude na celebração do contrato de empréstimo consignado, a partir da verificação da falsidade da assinatura aposta no contrato, conforme atestado por laudo pericial, não há manifestação de vontade do consumidor, de modo que o contrato deve ser considerado juridicamente inexistente.
3. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal.
4. A fraude, ao integrar o risco da atividade exercida pelas empresas requeridas, caracteriza fortuito interno, não estando acobertada pela excludente de responsabilidade civil por culpa de terceiro descrita no art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90. Súmula no 479 do STJ.
5. Verificada a negligência do banco, permitindo que terceiros de má-fé realizassem contrato de empréstimo consignado em nome da autora, com consequente obtenção de lucro pelo banco, resta claro o defeito na prestação do serviço no que se refere à segurança esperada nos serviços bancários.
6. Deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade do contrato e reconheceu a inexistência do débito, responsabilizando a instituição financeira pela devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente da consumidora, conforme determinado no art. 42, §1o do CDC.
7. A falha na prestação de serviço bancário, com a indevida cobrança da consumidora por serviço não contratado, impõe que a instituição financeira responda pelos danos morais. Precedentes.
8. A valoração da compensação moral deve ser apurada mediante prudente arbítrio do magistrado, motivado pelo princípio da razoabilidade, e observadas a gravidade e a repercussão do dano, bem como a intensidade e os efeitos do sofrimento. A finalidade compensatória, por sua vez, deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8.1. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atento ao grau de reprovabilidade da conduta, à sua repercussão na esfera íntima do ofendido, ao caráter educativo e à capacidade econômica das partes, mostra-se adequado o quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem.
9. Nos termos do enunciado da Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça, "os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.